Tribunal: TJMT
Processo: 1014496-42.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014496-42.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO), MICHELLE SORENSEN CAMILO - CPF: 436.013.448-74 (ADVOGADO), Espinola e Gusmão Advogados - CNPJ: 01.173.300/0001-35 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ELIAS JORGE HABER FEIJO - CPF: 816.363.262-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
1014496-42.2022.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Embargado:
Espínola e Gusmão Advogados

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –

REMUNERAÇÃO POR ÊXITO
-

FIXAÇÃO -

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante deve os embargos ser rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1014496-42.2022.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Embargado:
Espínola e Gusmão Advogados

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante,

em que se objetivava a reforma da sentença que condenou a concessionaria de energia elétrica ao pagamento de honorários contratuais pelos serviços prestados pelo ora embargado.

Sustenta a existência de omissão no v. acórdão, decorrente da ausência de manifestação quanto ao fato de que a embargante cedeu o crédito da ação sobre a qual se funda o pedido formulado pelos embargados ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Setor Público, do qual detém 90% das quotas de sua emissão.

Diz que a cessão de crédito foi realizada pela própria Energisa, de sorte que não poderiam os embargados cobrar honorários de êxito, se este não existiu, não se manifestando o acordão nesse ponto.

Forte em tais argumentos pede pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada. Prequestiona o art. 22 da Lei n. 8.906/94.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
1014496-42.2022.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Embargado:
Espínola e Gusmão Advogados

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante alega que o acórdão é omisso, por não ter se manifestado quanto à inexistência de êxito, a justificar a condenação da concessionaria de energia ao pagamento de honorários contratuais
ad exitum
.

Deveras, o acordão embargado consignou que a condenação decorre da rescisão unilateral sem justa causa, a fim de remunerar o trabalho desempenhado pelo causídico ao longo do tempo, e não propriamente pelo êxito na demanda, já que a rescisão ocorreu quando o processo ainda estava em trâmite.

Veja:

(...) Tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.
Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa (...)

id n. 206668198.

Desta feita, ao que se observa o embargante insurge-se contra

a conclusão adotada pelo Colegiado, objetivando, pela via dos aclaratórios a reforma do acordão, de sorte que

não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria já decidida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento,

á evidencia

o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. Demais disso, o acórdão vergastado abordou expressamente a observância ao artigo 22, §2o, do da Lei n.o 8.906/1994.

Por derradeiro, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, à mingua de qualquer vicio a ser sanado, devem os embargos serem rejeitados.

Posto isso, conheço de ambos os embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 24 de abril 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024